Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-07.2020.8.11.0009
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
do:

“O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento, cuja cópia ficará arquivada.”

Como houve o pagamento em data posterior, o recorrido deveria ter se dirigido ao Cartório de Protesto para a competente baixa, ou ainda ter solicitado a carta de anuência do recorrente para a baixa no cartório de protesto, porém, preferiu ajuizar ação, em nítida intenção de galgar alguma vantagem econômica, diante da obrigação que era sua, sendo assunto mais do que corriqueiro aqui nesta Turma Recursal.

Assim, não restou comprovada a alegada manutenção indevida do protesto ou negativa de entrega da carta de anuência, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora, de onde, neste momento, considerado pago o título mantenho apenas a baixa no protesto, que já foi efetivada por determinação deste relator, para que sejam evitados novos desdobramentos, restando, por óbvio, improcedente qualquer indenização por danos morais, ante a ausência de ação ilegal por parte do banco recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se apenas a declaração de inexistência de débitos, diante da comprovação de pagamento dos impostos pelo Autor.

Determino expedição ofício para baixa ao protesto no cartório competente, de onde, neste momento registro que deve ser expedido
ordem de baixa definitiva do mesmo
,
condicionada
a cobrança e pagamento dos emolumentos pelo autor interessado, cabendo tal diligência de comunicação ao cartório de protesto pela Secretaria da TRU.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000884-07.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (RECORRIDO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000884-07.2020.8.11.0009

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CLAUDIO LEME ANTONIO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/02/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - PAGAMENTO POSTERIOR - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o protesto foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente. (STJ, REsp nº 442.641/PB, AgRg no REsp nº 719.192/RS, AgRg no REsp 217.161/SP e REsp nº 101.152/RS).

Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).

Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para excluir o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais pela manutenção de protesto, bem como, declaração de inexistência do débito.

A parte Recorrente alegou em suas razões recursais que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que era obrigação do devedor/Reclamante a baixa no protesto causado pela inadimplência do mesmo.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença, arguindo preliminar de intempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve protesto devido por débitos de impostos de seu veículo, porém, conforme os documentos acostados na inicial, o pagamento foi feito após o protesto,
sendo o protesto registrado em janeiro de 2019, e o pagamento dos débitos feito em março de 2019
, portanto, a obrigação de dar baixa em protesto devido é do devedor.

Entretanto, a Reclamante NÃO comprova sequer que solicitou a carta de anuência para efetuar a baixa no protesto.

Registro ainda que nunca se comprovou ter procurado o órgão público para expedição de carta de anuência ou certidão para baixa do protesto, após o pagamento, COMO DETERMINA O ARTIGO 26 da Lei 9492/97, abaixo ementado:

“O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento, cuja cópia ficará arquivada.”

Como houve o pagamento em data posterior, o recorrido deveria ter se dirigido ao Cartório de Protesto para a competente baixa, ou ainda ter solicitado a carta de anuência do recorrente para a baixa no cartório de protesto, porém, preferiu ajuizar ação, em nítida intenção de galgar alguma vantagem econômica, diante da obrigação que era sua, sendo assunto mais do que corriqueiro aqui nesta Turma Recursal.

Assim, não restou comprovada a alegada manutenção indevida do protesto ou negativa de entrega da carta de anuência, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora, de onde, neste momento, considerado pago o título mantenho apenas a baixa no protesto, que já foi efetivada por determinação deste relator, para que sejam evitados novos desdobramentos, restando, por óbvio, improcedente qualquer indenização por danos morais, ante a ausência de ação ilegal por parte do banco recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação em danos morais, mantendo-se apenas a declaração de inexistência de débitos, diante da comprovação de pagamento dos impostos pelo Autor.

Determino expedição ofício para baixa ao protesto no cartório competente, de onde, neste momento registro que deve ser expedido
ordem de baixa definitiva do mesmo
,
condicionada
a cobrança e pagamento dos emolumentos pelo autor interessado, cabendo tal diligência de comunicação ao cartório de protesto pela Secretaria da TRU.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021